Tribunal: CARF
Processo: 10935.901175/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.901175/2014-52
ACÓRDÃO
3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração:01/10/2012 a 31/12/2012
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria expressamente não contestada
pelo Recorrente em sede de manifestação de inconformidade restando
precluso o direito de defesa relativo as estas glosas apresentadas somente
no presente Recurso Voluntário.
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp
1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser diretamente ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Os custos relacionados ao
rastreamento e monitoramento de veículos e cargas por satélite devem ser
levados em conta, uma vez que, para que o serviço de transporte seja
realizado de maneira adequada e ofereça aos clientes a segurança de que
suas mercadorias chegarão ao destino, é necessário adotar certas
precauções
FRETE. COMPRA DE MERCADORIAS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não
cumulativas em relação à aquisição de bem para revenda submetido ao
regime monofásico, há previsão legal autorizando o desconto de crédito
quanto a dispêndios com armazenagem e frete em operações de venda,
ainda que se tratando de revenda sujeita à alíquota zero e de bem
submetido à tributação concentrada (monofasia).

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em lhe dar parcial
provimento, observados os requisitos da lei, para reverter as glosas relativas às despesas com
serviços de rastreamento de veículos e aos fretes na compra de mercadorias adquiridas para
revenda. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-011.957, de 24 de julho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10935.901177/2014-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Marcelo Enk de Aguiar,
Márcio Robson Costa, Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: (relacionar resumidamente).
- na visão da Autoridade Fiscalizadora (cujo entendimento fora ratificado pelo v.
acórdão recorrido), somente a revenda de Arla 32 e mercadorias de conveniência (chocolates,
balas, erva-mate, biscoito e picolés) poderiam gerar o desconto de créditos, razão pela qual fora
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
3
excluído da base de apuração os valores dos fretes pagos para entrega do combustível adquirido
pelo contribuinte (na sua grande maioria de óleo diesel), por exemplo, por entender que o fato de
tal produto estar sujeita ao regime monofásico, não poderia conceder o direito de apropriação de
créditos.
- a premissa de se ter um produto sujeito ao regime de apuração monofásica não
impõe, necessariamente, uma vedação na apropriação de créditos. Destaca-se, nesse sentido, o
entendimento firmado na Solução de Consulta COSIT no 6, de 13 de janeiro de 20201;
- o critério de verificação, para fins de apuração de créditos de PIS e de COFINS, está
ligado à essencialidade da atividade do contribuinte, que no caso análise estão devidamente
ajustados ao que prevê a norma de comando e a jurisprudência vigente, em especial o que
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR;
- não há qualquer critério razoável para se glosar créditos relativos aos bens
adquiridos para revenda e adquiridos como insumos;
- que os gastos referentes aos veículos da frota própria, utilizados diretamente na
distribuição de produtos revendidos entre os estabelecimentos do revendedor e do comprador,
cumprem os critérios da relevância e essencialidade para o desenvolvimento da atividade
econômica, uma vez que se faz necessário que essas mercadorias cheguem ao seu destino para
que haja a efetiva venda;
- nas operações realizadas pela Recorrente, nas quais o transporte e
armazenamento do combustível é essencial e imprescindível para a sua atividade, não faz
qualquer sentido a glosa realizada, devendo ser, portanto, revertida
- os bens constantes do ativo imobilizado têm relação direta com as atividades da
Recorrente, sendo que este Conselho assegura o direito ao referido crédito, devem ser mantidos o
ressarcimento com relação a esta parte dos créditos que foram glosados.
- o art. 3o, VIII, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o direito de creditamento das
despesas relativas às mercadorias que tenham sido recebidas em devolução.
Por fim, requer seja integralmente provido o presente Recurso Voluntário,
confirmando o entendimento de que os créditos apurados são válidos, para fins de dedução do PIS
e da COFINS não-cumulativos, na medida em que tanto a lei como as jurisprudências do Colendo
STJ e deste Egrégio CARF asseguram o direito exercido pela Recorrente através dos pedidos de
ressarcimento apresentados, nos termos ora fundamentados, cancelando-se, consequentemente,
os autos de infração lavrados, e deferindo-se, por conseguinte, os ressarcimentos pleiteados.
É o relatório.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
4
VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em face
da decisão da DRJ, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, lavrado em razão da
glosa de créditos apropriados pelo contribuinte na apuração da COFINS
não-cumulativos.
A fiscalização verificou erro de vinculação nos diversos tipos de crédito
informados pelo contribuinte, segundo ela, a Recorrente pretendeu
vinculá-los à receita não-tributada no mercado interno (Art. 17 da Lei no
11.033/2004), quando se observou na verdade que eles correspondiam às
receitas tributadas no mercado interno e com essa alteração de
classificação, bem como a redução ao valor comprovado, restaram apenas
alguns valores passíveis de enquadramento como receita não-tributada, e
sobre eles ainda foram efetuadas glosas.
Alega a Recorrente que da leitura do Parecer de Auditoria Fiscal, percebe-
se que todo o trabalho de fiscalização do Sr. Auditor-Fiscal se deu no
sentido de caracterizar que, pela atividade prestada pela Impugnante (o
comércio varejista de combustíveis, cujos produtos vendidos estão
sujeitos, em parte, ao regime monofásico), apenas parte das operações
estariam sujeitas a créditos, pela vinculação de operações no mercado
interno sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, pelo qual o
desconto de créditos deveriam ser feitos pelo método de rateio
proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns,
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
5
respeitada a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e à receita bruta total, auferida em cada mês.
Sustenta que embora a linha de raciocínio acima esteja correta – mesmo
porque decorre da própria lei aplicável – restará claro que a utilização
desta regra, por parte da Autoridade Fiscalizadora, obedeceu a um critério
extremamente parcial e restrito, muito mais vinculado ao ramo de
atividade da Recorrente, do que ao critério de essencialidade das despesas
geradoras de crédito, que servem de base para se interpretar quais
dispêndios são ou não passíveis de creditamento – aí seguindo-se a
interpretação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a
qual norteia o entendimento dos contribuintes e (deveria nortear) também
a Administração Pública, na apreciação dos créditos objeto de
ressarcimento.
I - Mérito
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário
se faz analisar a legislação relativa apuração e aproveitamento desses
créditos e, nesse sentido estabelece a Lei no 10.833/2003:
“Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a)
no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei;
b)
nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário,
pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
6
2007)
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005);
(...)
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de
dezembro de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Dito isto, passemos a análise das glosas efetuadas pela fiscalização e
mantidas pela Delegacia Regional de Julgamento – DRJ.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
7
Crédito sobre serviços utilizados como insumos
Alega a Recorrente que o v. acórdão limitou-se a glosar os créditos
referentes às aquisições de mercadorias, alegando, de forma simples e
direta, que não haveria previsão legal que permita tal aproveitamento,
informando ainda que as operações de compra de bens para revenda não
gerariam créditos para a Recorrente.
Defende a fiscalização que a Recorrente declara que presta serviço (receita
de valor ínfimo) e, por isso, caberia analisar os itens adquiridos e verificar
sua pertinência em relação ao serviço de lavagem e lubrificação de veículos
prestado pela interessada. Porém, a descrição dos itens adquiridos foi
omitida
(descrito
apenas
genericamente
como
USO
E
CONSUMO/MATERIAL DE USO E CONSUMO) pela interessada, a quem
cabe, por óbvio, o ônus de comprovar a procedência do crédito
pretendido, a começar pela correta e completa prestação de informações.
Por essa razão, os valores que serviram de base de cálculo do crédito foram
glosados, os quais se encontram detalhados no 'Demonstrativo da Base de
Cálculo do Crédito GLOSADO - Dados dos Documentos Fiscais'.
No caso dos autos, como o ônus da prova é do contribuinte, mantenho as
glosas efetuadas.
Já em relação ao frete o v. acórdão limitou-se a glosar os créditos
referentes às despesas, alegando, de forma simples e direta, que não
haveria previsão legal que permita tal aproveitamento, informando ainda
que as operações de compra de bens para revenda não gerariam créditos
para a Recorrente.
Ocorre que para fins de apuração de crédito do PIS e da COFINS não-
cumulativa, adota-se a interpretação intermediária construída neste CARF
especificamente no que tange a tais contribuições, tornando-se imperativa
para o reconhecimento do direito ao crédito a análise da essencialidade da
despesa para o auferimento da receita.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
8
Ademais, embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não
cumulativas em relação à aquisição de bem para revenda submetido ao
regime monofásico, há previsão legal autorizando o desconto de crédito
quanto a dispêndios com armazenagem e frete em operações de venda,
ainda que se tratando de revenda sujeita à alíquota zero e de bem
submetido à tributação concentrada (monofasia).
Nesse sentido, destaque-se decisão proferida por este Conselho:
“Número do processo: 19515.720718/2017-09
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 24 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Nov 03 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
31/08/2012 a 31/12/2016 LANÇAMENTO. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA
SELIC. INCIDÊNCIA. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Súmula CARF no 108). ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração:
31/08/2012 a 31/12/2016 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM
SUBMETIDO AO REGIME MONOFÁSICO. ARMAZENAGEM E FRETE NA VENDA.
POSSIBILIDADE. Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não
cumulativas em relação à aquisição de bem para revenda submetido ao regime
monofásico, há previsão legal autorizando o desconto de crédito quanto a
dispêndios com armazenagem e frete em operações de venda, ainda que se
tratando de revenda sujeita à alíquota zero e de bem submetido à tributação
concentrada (monofasia). ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de
apuração: 31/08/2012 a 31/12/2016 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA.
BEM SUBMETIDO AO REGIME MONOFÁSICO. ARMAZENAGEM E FRETE NA VENDA.
POSSIBILIDADE. Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não
cumulativas em relação à aquisição de bem para revenda submetido ao regime
monofásico, há previsão legal autorizando o desconto de crédito quanto a
dispêndios com armazenagem e frete em operações de venda, ainda que se
tratando de revenda sujeita à alíquota zero e de bem submetido à tributação
concentrada (monofasia).
Número da decisão: 3201-011.242
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o direito ao desconto de crédito das contribuições PIS/COFINS não
cumulativas em relação aos dispêndios com armazenagem e frete em operações de
vendas de produtos submetidos ao regime monofásico, vencido o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, que lhe negava provimento. (documento assinado
digitalmente) Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Ana
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
9
Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Nome do relator: HÉLCIO LAFETA REIS”

Nesse contexto, no caso concreto analisado, há de ser reconhecido o
direito ao crédito relativo às despesas, assim, reverto as glosas efetuadas.
Crédito sobre despesas com veículos e serviços administrativos
Alega a Recorrente que as despesas administrativas e de rastreamento de
veículos são essenciais ao desempenho de sua atividade, sendo inclusive já
reconhecidas como passíveis de geração de créditos em julgamento
proferido pelo CARF.
Defende a fiscalização que a relevância, neste caso, é afastada pela
aplicação do teste de subtração, uma vez que a ausência do serviço de
rastreamento não importa na impossibilidade da prestação do serviço de
transporte de carga, tampouco obsta a atividade da empresa ou implica
em substancial perda de qualidade do serviço prestado.
Contudo considerando, que de acordo com o Parecer Normativo COSIT no
5, de 17 de dezembro de 2018, considera-se insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS , os bens e serviços que compõem o processo de produção de bem
destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são
essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do
processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o
processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal, entendo que
tais despesas são essenciais a realização da atividade da Recorrente.
Além disso, os custos relacionados ao rastreamento e monitoramento de
veículos e cargas por satélite devem ser levados em conta, uma vez que,
para que o serviço de transporte seja realizado de maneira adequada e
ofereça aos clientes a segurança de que suas mercadorias chegarão ao
destino, é necessário adotar certas precauções.

Nesse sentido:
“Número do processo: 10925.909199/2011-26
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
10
Data da sessão: Thu Mar 17 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue May 10 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2008
a
30/06/2008
PAF.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE COMPROVADA
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente comprove
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em
que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha sido aplicada de
forma diversa. Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata
de questão diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido. CONTRIBUIÇÃO
NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE. RASTREAMENTO/MONITORAMENTO
DE VEÍCULOS E CARGAS VIA SATÉLITE. Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18,
restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em
sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou
seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre custos com
rastreamento/monitoramento de veículos e cargas via satélite, eis que para que o
serviço de transporte seja prestado de forma adequada, garantindo aos clientes
segurança de que suas cargas, até mesmo de natureza alimentícia, possa chegar ao
seu destino e preservando, ainda, a saúde e vida de seus motoristas, é de se
considerar a adoção de determinadas cautelas pelas transportadoras, entre outros,
gastos com rastreamento/monitoramento de veículos e cargas via satélite.
Número da decisão: 9303-013.040
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial, tão somente quanto à matéria “despesas com
Rastreadores/monitoramento de veículos via satélite” (não conhecido quanto à
pedágio). Na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos (relator) e Jorge Olmiro
Lock Freire, que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Tatiana Midori Migiyama. (documento assinado digitalmente) Adriana
Gomes Rego - Presidente (documento assinado digitalmente) Luiz Eduardo de
Oliveira Santos – Relator (documento assinado digitalmente) Tatiana Midori
Migiyama – Redatora designada Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da
Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego (Presidente). Ausente o
conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Nome do relator: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS”

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
11
Assim, reverto as glosas efetuadas.
A mesma lógica não se aplica os serviços tomados pela Recorrente
classificados como serviços administrativos. Não há previsão normativa
expressa para tomada do crédito acerca destas aquisições, bem como, a luz
do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, não são
considerados insumos.
Portanto, corretas as glosas efetuadas.
Crédito dos bens do ativo imobilizado
Quanto as glosas relativas aos bens do ativo imobilizado nos termos do
inciso I, §12 do art. 114 do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), concordo com os fundamentos da decisão
recorrida, quais sejam:

“A fiscalização glosou a totalidade dos créditos informados relativos a bens do ativo
imobilizado (com base nos encargos de depreciação), pois os dispositivos legais
reguladores da matéria não são direcionados à empresa comercial, mas sim às
empresas produtoras de bens e às prestadoras de serviço.
O contribuinte entende que “parece evidente que tal crédito somente poderia estar
ligado à sua atividade de prestação de serviços, não sendo necessária qualquer
comprovação além daquela que se faz pela exibição dos documentos já
apresentados com o pedido de ressarcimento e junto à própria fiscalização”.
Deve-se levar em conta que nem todo equipamento ou máquina é passível de gerar
crédito das contribuições com base na despesa de depreciação, como se observa na
Lei no 10.833/2003:
Como se observa, tal benefício é direcionado para empresas produtoras de
mercadorias e prestadoras de serviço, que utilizarão máquinas e equipamentos
depreciáveis para esses fins. Não se aplica a empresa que nada produz, apenas
revende mercadorias (comercial).
A fiscalização informou ainda que “caberia verificar a pertinência dos itens do ativo
imobilizado em relação aos serviços prestados (lavagem e lubrificação de veículos)
pela interessada. Porém, a interessada omitiu as informações relativas aos bens do
ativo imobilizado, que deveriam ter sido detalhadas no Registro F120 (Bens
Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Crédito - Encargos de
Depreciação/Amortização) da EFD-Contribuições. Em vez disso, prestou apenas a
informação relativa ao valor (da base de cálculo do crédito) no registro F100
(demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos)”.
Destarte, entendo como corretas as glosas e reclassificações de receita efeituadas
nesse item, por parte da fiscalização.”

Assim, mantenho as glosas efetuadas.

Crédito dos bens adquiridos para revenda
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
12
Em relação as glosas relativas aos bens adquiridos para revenda, nos
termos do inciso I, §12 do art. 114 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), concordo com os fundamentos
da decisão recorrida, quais sejam:

“Sobre esse item a interessada defende que as despesas utilizadas para apuração
do crédito de PIS/COFINS são relativas à aquisição de óleo diesel para revenda. Tais
aquisições (e também de outros bens adquiridos para revenda) possuem permissivo
legal para serem creditados.
A fiscalização identificou os seguintes impeditivos para utilização de tais aquisições
como geradoras de crédito:
1) Impedimento legal para aproveitamento de crédito de revenda de óleo diesel e
cigarros; e
2) Demais bens adquiridos para revenda devem ser vinculados à receita tributada
no mercado interno.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 instituíram o regime geral não-cumulativo
de apuração do PIS e COFINS em substituição ao regime anterior em que as
contribuições eram apuradas às alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente, a cada
etapa da cadeia produtiva. Com a novel legislação, o regime geral passou a ser o
regime não-cumulativo, regulado pelos arts. 1o a 8o da Lei 10.637/02 e 1o a 10 da
Lei 10.833/03, tornando o regime cumulativo, de substituição tributária e o
monofásico os regimes especiais. A chamada incidência “monofásica” do
PIS/COFINS, embora já existente na legislação infraconstitucional (Ex: Lei no
9.990/00 – derivados de petróleo e Lei no 10.147/00 – medicamentos), foi
expressamente autorizada pela Constituição a partir da promulgação da EC
33/2001, que incluiu o § 4o no art. 149 da CF/88:
EC 33/2001
§ 4o A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.
A partir da EC 33/2001, além dos setores já submetidos ao regime em comento,
vários outros nele foram incluídos, estando hoje submetidos à sistemática do
regime monofásico os derivados de petróleo, os medicamentos, o biodiesel, entre
outros. Esses regimes preveem, de modo geral, a aplicação de uma alíquota
majorada sobre a receita do fabricante ou importador, e a desoneração de todas as
etapas seguintes da cadeia produtiva.
O regime monofásico nada mais é do que a tributação definitiva do fabricante ou
importador do PIS/COFINS devido por toda cadeia produtiva, baseado em
grandezas quantificadas com o intuito de cobrir toda tributação que deixará de ser
arrecadada dos agentes posteriores (atacadistas e varejistas, e óbvio, o consumidor
final).
Por absoluta falta de previsão legal, a partir de 1o de julho de 2000, é incabível
qualquer forma de ressarcimento ou compensação ao consumidor final, pessoa
jurídica, dos valores das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, correspondentes
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
13
à incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel, gasolina
automotiva, e GLP, diretamente na distribuidora.
Assim determinam os arts. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 (PIS), e 10.833/2003
(Cofins), ambas com redação dada pela Lei no 10.865/2004:
“Art. 3o. (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Em relação aos produtos monofásicos adquiridos para revenda pelo interessado
(óleo diesel) também há expressa vedação legal ao desconto de crédito. Veja-se, a
propósito, o conteúdo do art. 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.637, de 2002,
idêntico ao do dispositivo de mesma numeração da Lei no 10.833, de 2003, na
redação da Lei no 10.865, de 2004:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Grifou-se)
O § 1o do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e o § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de
2003, na redação da Lei no 10.865, de 2004, e da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, citam nos incisos I e X o regime monofásico de venda de combustíveis:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP
derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
(...)
X – no art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de venda de
gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes,
querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de
gás natural. (Incluído pela Lei no 10.925, de 2004)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
14
Pela legislação acima, não haveria como se apurar crédito do regime não
cumulativo nas compras de produtos monofásicos efetuadas pelo interessado.
Quanto ao tema em litígio, é mister transcrever o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
mencionado pelo interessado:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
A análise isolada do referido dispositivo poderia levar à conclusão de que haveria
nele real amparo para a pretensão de manutenção de créditos relativamente às
receitas auferidas com a revenda, receitas essas não tributadas no regime não-
cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins.
Note-se que o citado art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, utiliza o vocábulo
“manutenção” dos créditos a que se refere. Ora, o § 2o, II do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, exclui o direito de crédito na aquisição de produtos sujeitos à
alíquota zero ou não tributáveis, não há crédito a ser mantido na venda desses
produtos. Ao se referir o dispositivo à “manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados” às operações de vendas com isenção, alíquota zero ou não-incidência
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ele está se referindo aos créditos
relativos aos custos, encargos e despesas legalmente autorizados a gerar esses
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não estando, de forma
alguma, a revogar o inciso I, alínea “b” e o § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como se poderia alegar.
Em outras palavras, só se mantém aquilo que se tem.
Reforça o sobredito o fato de que tanto a Medida Provisória no 206, de 2004,
quanto a Lei no 11.033, de 2004, contêm cláusula de revogação (arts. 18 e 24,
respectivamente) e, em nenhuma delas, foi mencionado como estando sendo
revogado o § 2o, II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Também não há de se aplicar o princípio segundo o qual a lei posterior revoga a
anterior com ela incompatível, tendo em vista que não há incompatibilidade entre o
§ 2o, II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 17
da Lei no 11.033, de 2004.
O primeiro desses dispositivos (§ 2o, II do art. 3o das citadas Leis) contém uma regra
estabelecendo hipótese em que não são cabíveis créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, tendo em vista o modelo de não-cumulatividade dessas
contribuições adotado pelo legislador em nosso País.
O segundo (art. 17 da Lei no 11.033/2004) visa reforçar a desoneração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre produtos cujas receitas de vendas
já eram anteriormente exoneradas dessas contribuições (atendendo a diretrizes de
políticas econômicas e sociais2), possibilitando que, além da exoneração direta,
sejam calculados créditos sobre custos, encargos e despesas – observado, é claro, o
requisito de que os créditos dos insumos utilizados na produção sejam
originalmente admitidos pela legislação.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
15
Ainda que se discuta atualmente o alargamento do conceito de insumo, no presente
caso a empresa é revendedora de produtos adquiridos já industrializados, e em
etapa anterior monofásica. Dessa forma, ela não pode se creditar de produtos cuja
geração de crédito é vedada pela legislação, utilizando-se da premissa contida no
art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Dessa forma, por expressa vedação legal, não cabe o aproveitamento de crédito na
revenda de óleo diesel como pretende o contribuinte.
Também não há que se falar em aproveitamento de crédito da aquisição de
cigarros para revenda, pois este produto se submete ao regime de substituição
tributária do PIS/Pasep e da Cofins, onde a tributação ocorre apenas no fabricante,
que apura a base de cálculo das contribuições de acordo com o disposto no art. 5o
da Lei no 9.715, de 1998 (PIS/Pasep) e no art. 3o da Lei Complementar no 70, de
1991 (Cofins), na condição de contribuinte e de substituto do comerciante varejista,
de maneira que não mais há incidência das contribuições sobre as receitas com a
venda desse produto nas etapas posteriores de comercialização, razão por que é
vedado o aproveitamento de crédito na aquisição do produto para revenda.
Dessa forma, por expressa vedação legal, não cabe o aproveitamento de crédito na
revenda de óleo diesel como pretende o contribuinte.
Por fim, como já abordado anteriormente, o contribuinte não questionou a
reclassificação dos créditos para o campo correto – receita tributada no mercado
interno –, logo padece de contestação os demais bens adquiridos para revenda,
devendo ser mantida à glosa por força do citado art. 17 do Decreto no
70.235/1972.”
Dessa forma mantenho as glosas efetuadas.
Demais glosas
As glosas relativas à revenda de produtos diversos no mercado interno
tributável; armazenagem de mercadorias, frete na operação de venda; e
devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa, não foram
impugnadas na manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente ao despacho decisório.
Na mesma linha manifestou a 1a instância em suas razões de decidir:

“No Parecer de Auditoria Fiscal no 3/2018 constam ainda valores glosados em
relação aos seguintes itens:
1. Revenda de produtos diversos no mercado interno tributável;
2. Armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda; e
3. Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa.
Sobre essas glosas a empresa não apresentou contestação, restando confirmadas
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
16
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)”

Nesse sentido este Conselho também já se manifestou, a saber:

Número do processo: 16542.000250/2004-94
Turma: Segunda Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Jan 25 00:00:00 UTC 2006
Data da publicação: Wed Jan 25 00:00:00 UTC 2006
Ementa: MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO – Nos termos do art. 17 do
Decreto 70235/72, a matéria não impugnada está fora do litígio e o crédito
tributário a ela relativo torna-se consolidado. Na ausência do litígio, a matéria não
pode ser analisada em sede de Recurso Voluntário. Recurso não conhecido.
Número da decisão: 102-47.321
Decisão: ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Nome do relator: Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
Número do processo: 13819.910630/2009-68
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 15 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Nov 14 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005 MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NA
INSTÂNCIA A QUO E NO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO PARA APRECIAR A PRELIMINAR SUSCITADA. A matéria não
impugnada na primeira instância torna-se definitiva quando não demonstrado o
contrário na fase recursal, e os aspectos de mérito não debatidos no apelo também
se tornam definitivos, em ambas as hipóteses, em virtude da incidência da
preclusão consumativa. Conhecimento parcial do recurso apenas para apreciação
da rejeitada preliminar. Recurso Voluntário Parcialmente Conhecido. Crédito
Tributário Mantido.
Número da decisão: 3001-000.962
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
apenas em relação à preliminar suscitada e, na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar. (assinado digitalmente) Marcos Roberto da Silva - Presidente. (assinado
digitalmente) Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator. Participaram da sessão
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.958 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.901175/2014-52
17
de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva, Francisco Martins Leite
Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Nome do relator: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE

Desse modo, considero não impugnada a matéria expressamente não
contestada pelo Recorrente em sede de manifestação de inconformidade
restando precluso o direito de defesa relativo as estas glosas apresentadas
somente no presente Recurso Voluntário.
Pelo exposto, voto por não conhecer de parte do recurso Voluntário por
preclusão e na parte conhecida em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reverter as glosas relativas as despesas serviços de
rastreamento de veículos e sobre os fretes na compra de mercadorias.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de
parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento,
observados os requisitos da lei, para reverter as glosas relativas às despesas com serviços de
rastreamento de veículos e aos fretes na compra de mercadorias adquiridas para revenda.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 197
DF CARF MF
Original